Tribunal: TJSP
Processo: 2212936-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Medidas de proteção
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Infância e Juventude – Cumprimento de sentença – Expedição de ofício requisitório para o recebimento de honorários advocatícios fixados em ação de obrigação de fazer – Preliminar não acolhida – Exceção de pré-executividade já rejeitada pelo MM. Juízo a quo, com trânsito em julgado – Municipalidade que apresenta nova exceção de pré-executividade – Impossibilidade –

Ementa:
Agravo de instrumento – Infância e Juventude – Cumprimento de sentença – Expedição de ofício requisitório para o recebimento de honorários advocatícios fixados em ação de obrigação de fazer – Preliminar não acolhida – Exceção de pré-executividade já rejeitada pelo MM. Juízo a quo, com trânsito em julgado – Municipalidade que apresenta nova exceção de pré-executividade – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Valor pleiteado que está de acordo com o cálculo já homologado – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença – Quantia de pequeno valor – Dispensa da expedição de precatório – Inteligência do art. 100, §3o, da CF – Ausência de determinação de sequestro de verbas públicas – Agravo de instrumento não provido.